Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-47.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021383-47.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0001-50 (AGRAVANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0005-84 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0003-12 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0008-27 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0010-41 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0011-22 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0007-46 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0002-31 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0012-03 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 318/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

2.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo com objetivo de impedir apreensão de mercadorias como forma de coerção para pagamento de ICMS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso de mandado de segurança preventivo para impedir eventual apreensão de mercadorias por ausência de pagamento de ICMS, e se tal conduta da Administração violaria dispositivos constitucionais como os arts. 5º, XIII, XXXV, LIV e LV, e 170, p.u., da CF/1988.

III. Razões de decidir

4. A Vice-Presidência considerou correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, conforme entendimento consolidado no Tema 318/STF.

5. O acórdão recorrido tratou apenas da inadequação da via eleita (mandado de segurança), sem adentrar o mérito da discussão constitucional pretendida.

6. A argumentação da agravante se mostrou insuficiente para afastar a aplicação da tese fixada no Tema 318/STF, sendo mantido o entendimento anterior.

IV. Dispostivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso extraordinário que trata de controvérsia com repercussão geral já rejeitada pelo STF, conforme Tema 318.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII, XXXV, LIV e LV; art. 170, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 800074 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14.10.2010, Tema 318.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1021383-47.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário
, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC
(sistemática de precedentes qualificados – Tema n. 318)
.

O agravante alega que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Agravo de Instrumento 800.074 (Tema 318), não é aplicável à hipótese dos autos, “
eis que trata dos requisitos para admissão de mandado de segurança, que tem rito diverso daquele empregado no presente feito -, segue-se que não procede a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC
”.

Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 27877737).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 278058865.

Sem contrarrazões (id. 290605855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário
, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 225554659):

o agravante interpôs R
ecurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 225554659).

Alegou violação aos arts. 170, parágrafo único, 5º, XIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de recurso extraordinário interposto por TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA., com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 225554659):

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ORDINÁRIA PREVENTIVA –PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido”.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo colegiado (id. 235430185).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação aos artigos 170, parágrafo único, 5º, XIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assevera a parte autora
“a apreensão de mercadorias com fundamento na ausência de recolhimento do ICMS caracteriza sanção política, eis que interfere no exercício de sua atividade econômica, privando-a de bens de sua propriedade sem o devido processo legal. E isso em detrimento dos legítimos meios de cobrança que possui a Fazenda Pública”
.

Ainda que
“esta questão constitucional possui inegável repercussão geral, em razão da sua relevância jurídica e social, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Isso porque, ao julgar este recurso, essa Corte determinará se, à luz dos arts. 170, parágrafo único e 5º, XIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, é inconstitucional a conduta consistente na apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a exigência de tributos”.

Recurso tempestivo (id. 240998664) e preparo recolhido (id. 240909690).

Contrarrazões apresentadas (id. 251020687).

É o relato do necessário.

Decido.

Primeiramente, deixo de aplicar o Tema 1.099/STF, posto que se trata de matéria de fundo do mandado de segurança que sequer fora enfrentado no acórdão, posto que foi reconhecida a via inadequada do
mandamus
.

No caso, a controvérsia dos autos é a respeito da possibilidade da impetração do mandado de segurança preventivo para fins de não incidência do ICMS em casos de deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (AI 800074, Tema n. 318) o Supremo Tribunal Federal concluiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional), conforme transcrição da ementa:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.

(AI 800074 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00287)

Diante disso, em análise ao as razões recursais, observa-se a inexistência de repercussão geral, nos termos do Tema n. 318 do STF.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 318/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025